Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, a impetrante alega que Francielly da Silva, custodiada desde 6.9.2019 por supostamente ter cometido os crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetida a constrangimento ilegal, seja em face da falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, seja por possuir predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia.
Sustenta as teses de excesso de prazo para encerramento da instrução e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares e externa o receio de que a paciente contraia o COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia, além de informar que ela é mãe de um filho menor de 12 anos de idade.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar imposta a paciente ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas ou até mesmo a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 39845971).
Anexou documentos (ID 39845972 a 39845994).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) dos delitos, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, ao meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão previamente expedido pela autoridade judicial, agentes da Polícia Militar e Polícia Civil encontraram, no interior da casa da paciente, 7 aparelhos de telefonia móvel, 106,39g de maconha e 9,33g de pasta-base de cocaína, distribuídos em 11 porções, e materiais destinados a embalar o entorpecente, culminando na sua prisão em flagrante.
No mesmo dia, a prisão em flagrante foi homologada e, atendendo-se ao pedido do órgão acusatório, decretada a prisão temporária da paciente. Com o fim do prazo legal, foi decretada a prisão preventiva e, mais tarde, indeferido o pedido de revogação da medida extrema, por remanescer a necessidade de se garantir a ordem pública.
Diante desse quadro, embora a quantidade das drogas apreendidas não seja das mais elevadas, nota-se que além de ter contado com a participação de outro agente no delito, a paciente comercializava os entorpecentes em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho.
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta e o desajuste social do paciente a partir de elementos concretos dos autos, justificam a imposição do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e desmantelar a estrutura criminosa. Por isso, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar.
Endossando esse posicionamento, vale conferir ementa de recente julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, in litteris:
“(...). 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. As condições subjetivas favoráveis não afastam, isoladamente, a prisão preventiva, mormente na hipótese em que presentes seus requisitos autorizadores. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 176566 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 3.2.2020). Destaquei.
Ainda sob esse aspecto, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por sua vez, cumpre salientar que dos elementos que acompanham o writ não desponta, em princípio, a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, tornando temerário, assim, o reconhecimento da ilegalidade da coação em face do excesso de prazo para encerramento da fase probatória.
De todo modo, ressalte-se que a temática poderá ser revista por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
Dando prosseguimento, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Outrossim, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será condenada quando se encerrar a ação penal, seja porque o somatório das penas dos delitos imputados a ela autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Na sequência, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
Primeiro, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva da paciente ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Segundo, porque na contramão do alegado no writ, é fato público e notório que os ergástulos de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas que estão cumprindo penas nos estabelecimentos prisionais.
E terceiro, porque a impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que a paciente está recolhida ou a insuficiência das medidas até então adotadas pelas autoridades sanitárias para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
Por fim, impende consignar que além de não estar comprovada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados de filho com 12 anos de idade incompletos, há notícias de que as substâncias entorpecentes eram guardadas e armazenadas na residência da própria paciente, circunstâncias suficientemente aptas a impedir, em sede de cognição sumária, a concessão do benefício delineado no art. 318, inc. V, do CPP.
Em idêntica linha de raciocínio, segue mais uma ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:
“(...). 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas. 2. Esta Corte Superior entende que a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, que exerce função ativa em facção criminosa, gerenciando ponto de tráfico no local onde convive com os infantes. 3. Habeas corpus denegado” (HC 541.117/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 9.3.2020). Destaquei.
Desta forma, fica evidenciado, ao menos a priori, que a paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora presa, tenha sido diagnosticada com o vírus decorrente da COVID-19 –, e muito menos aos requisitos autorizadores da prisão domiciliar previstos na legislação de regência (arts. 318, inc V, do CPP).
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis, substituir a custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo conceder a prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator